Tribunal: TJES
Processo: 5003313-85.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003313-85.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA GRECHI MELLO e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DA PERÍCIA DA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU IRREGULARIDADE, SEM ENTRETANTO ESPECIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE, BEM COMO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO EMPREGADA PARA APURAÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO TOI 3412394 (3083479), CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$4.000,00, A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE REDUZIDO O
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.